Tribunal: TCU
Processo: 000.292/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1236/2021-TCU-Plenário , 4.991/2020-1a Câmara, 2.650/2017-Plenário, 1.376/2012-1a Câmara e 2.976/2012-1a Câmara, dentre outros); Considerando a manifestação do Parquet especializado, que anuiu ao posicionamento da unidade técnica quanto ao não conhecimento do apelo recursal supracitado (peça 111); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, incisos IV, alínea "b", e V, alínea "d", e 285, caput e § 2o, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Leão Santos Neto, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, conforme segue: 1. Processo TC- Processo 000.292/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Leão Santos Neto (XXX.768.343-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Arari/MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.7. Representação legal: Luis Francisco Rodrigues Lima (OAB/MA 19.173) e Francisco Edison Vasconcelos Júnior (OAB/MA 18.023) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. conhecer do expediente à peça 86 como mera petição; 1.8.2. afastar, de ofício, a multa aplicada ao sr. Leão Santos Neto por meio do subitem 9.5 do Acórdão 13399/2020-TCU-Primeira Câmara ; e 1.8.3. dar ciência da presente deliberação aos advogados subscritores do documento acostado à peça 86 e aos demais interessados, encaminhando-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 108.